Tribunal: TJMT
Processo: 1006060-81.2026.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006060-81.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DORLEY RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 183.047.889-34 (AGRAVADO), JUIZO DA VARA UNICA DE FELIZ NATAL (AGRAVADO), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DANO AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PENHORA DE IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA INTERFAMILIAR. IRRELEVÂNCIA DA TITULARIDADE FORMAL. EXTENSÃO A BENS MÓVEIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. AUSÊNCIA DE PROVA DE DILAPIDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu pedido de penhora da Fazenda Beira Rio, em fase de cumprimento de sentença oriunda de ação civil pública ambiental, bem como a extensão da constrição a bens móveis e a decretação de indisponibilidade patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a suspensão do feito em razão do IRDR Tema 13; (ii) saber se a penhora pode recair sobre imóvel transferido a terceiro, à luz da natureza
propter rem
da obrigação ambiental; e (iii) saber se é possível a extensão da penhora a bens móveis e a decretação de indisponibilidade patrimonial sem prova concreta de dilapidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O sobrestamento do feito é incabível, pois o IRDR Tema 13 versa sobre a fase de conhecimento da responsabilidade ambiental, ao passo que o caso concreto se encontra em fase de cumprimento de sentença, sem identidade temática.

4. A obrigação de reparação ambiental possui natureza
propter rem
, aderindo ao imóvel, de modo que a transferência da titularidade não impede a constrição judicial, sobretudo diante de indícios de controle fático do bem pelo executado e de possível blindagem patrimonial.

5. A penhora de bens móveis existentes no imóvel exige comprovação de titularidade ou demonstração de fraude, não sendo possível sua extensão automática com base apenas na natureza da obrigação ambiental.

6. A indisponibilidade de bens, por sua natureza ampla e gravosa, demanda prova concreta de atos de dilapidação patrimonial em curso, não sendo suficiente a mera existência de transferências pretéritas com indícios de fraude.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A obrigação de reparação ambiental possui natureza
propter rem
, admitindo a penhora do imóvel independentemente da titularidade formal, quando evidenciada a vinculação ao dano ambiental.

2. A extensão da penhora a bens móveis exige comprovação de titularidade ou fraude.

3. A indisponibilidade de bens em ação civil pública ambiental depende de prova concreta de dilapidação patrimonial em curso.”

____________________________________________________________

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.953.359/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 13.09.2023 (Tema 1.204); TJMT, IRDR nº 1005211-80.2024.8.11.0000 (Tema 10), Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 24.03.2025.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1006060-81.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
DORLEY RODRIGUES DE FREITAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental (em fase de cumprimento) nº 900-22.2017.8.11.0093, ajuizada contra
Dorley Rodrigues de Freitas
, negou o pedido de penhora dos bens da
Fazenda Beira Rio
.

O Agravante, em resumo, dispõe a necessidade da penhora da fazenda, independentemente da constatação da transferência da propriedade, já que se trata de obrigação
propter rem
, já que a dívida tem origem em condenação por dano ambiental.

Aduz que, houve a blindagem patrimonial por meio da transferência interfamiliar do bem, sendo que o controle patrimonial remanesça com o recorrido.

Requer, também, que, a penhora seja estendida aos bens localizados no imóvel, ou seja, maquinário, produção etc.

Pugna, por fim, a indisponibilidade dos bens via CNIB, como um instrumento preventivo já que a execução possui um alto valor, e há indícios claros de ocultação patrimonial.

Requer, então, o provimento do recurso a fim de que a decisão seja alterada.

Houve pedido liminar, este que foi apreciado no ID nº 349436358, a conceder parcialmente o efeito ativo requerido, no intuito de determinar a penhora no imóvel.

O recorrido apresenta contrarrazões no ID nº 355904853, a apontar a necessidade da suspensão do procedimento, em decorrência do IRDR Tema 13 deste Sodalício.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID nº 358871381, manifestou-se pelo provimento integral do recurso, a fim de que seja determinada a penhora do imóvel, dos frutos do bem, além da decretação de indisponibilidade.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental (em fase de cumprimento) nº 900-22.2017.8.11.0093, ajuizada contra
Dorley Rodrigues de Freitas
, negou o pedido de penhora dos bens da
Fazenda Beira Rio
.

Assim como registrado, o recorrente discute a possibilidade da penhora no imóvel do recorrido, além dos bens provenientes da exploração, e a indisponibilidade.

O recorrido almeja o sobrestamento do feito, em decorrência do IRDR Tema 13 deste Sodalício.

Pois bem.

Inicia-se o julgamento com a análise do disposto nas contrarrazões.

O agravado requer a suspensão do feito em razão da pendência de julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas Tema 13/TJMT (nº 1019783-07.2025.8.11.0000), que tem por objeto a uniformização da jurisprudência acerca da responsabilização civil por danos ambientais, notadamente quanto à cumulação de obrigações reparatórias, critérios de fixação de indenizações e natureza
propter rem
da obrigação.

O Tema 13 está voltado à fase de conhecimento, envolvendo controvérsias sobre a responsabilização civil ambiental em si – sua extensão, seus pressupostos e seus critérios de quantificação.

O presente feito, contudo, encontra-se em fase de cumprimento de sentença transitada em julgado, na qual não se rediscute a responsabilidade do executado nem os reflexos da condenação.

O debate devolvido a este Tribunal cinge-se, exclusivamente, à adequação dos meios executivos empregados para satisfação de crédito já definitivamente reconhecido.

Não há, portanto, identidade temática entre a controvérsia objeto do IRDR e a matéria ora apreciada.

Reforça-se que, as condenações efetuadas na fase de conhecimento – e já transitadas em julgado – não podem ser revistas em momento posterior, ainda que sofram alteração a partir de IRDR.

Com relação ao recurso do Ministério Público, a controvérsia central diz respeito à possibilidade de recair penhora sobre a
Fazenda Beira Rio
, imóvel formalmente registrado em nome de Endrigo de Freitas, filho do executado Dorley Rodrigues de Freitas.

A questão encontra resposta na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da natureza jurídica das obrigações ambientais.

O STJ, no julgamento do REsp nº 1.953.359/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.204), fixou tese no sentido de:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO. ARTS. 3º, IV, E 14, § 1º, DA LEI 6.938/81. NATUREZA PROPTER REM E SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS ATUAIS POSSUIDORES OU PROPRIETÁRIOS, ASSIM COMO DOS ANTERIORES, OU DE AMBOS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

XI. Tese jurídica firmada: "As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente."

[...]

(REsp n. 1.953.359/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 26/9/2023.).

A consequência prática desse entendimento é que a obrigação de reparação ambiental adere ao imóvel degradado, independentemente de quem seja o seu titular formal.

Ao contrário do que sustenta o agravado, o registro do bem em nome de terceiro não é causa suficiente, por si só, para afastar a constrição, pois o devedor não pode opor ao credor a simples transferência do domínio como escudo contra a execução.

No caso dos autos, inclusive, há circunstância que requer atenção.

O relatório policial juntado pelo Ministério Público consigna, de forma direta, que a
Fazenda Beira Rio
pertence de fato ao executado Dorley, que continua a exercer o controle econômico da propriedade, a despeito de sua titularidade formal estar atribuída ao filho, Sr. Endrigo (ID nº 210013050 – autos originários).

A isso se soma a circunstância de que o Cadastro Ambiental Rural do imóvel está registrado em nome de outro filho,
Samarone de Freitas Júnior
(ID nº 210013048 – autos originários), e que o próprio executado/recorrido atuou como procurador em negócios jurídicos celebrados entre seus descendentes envolvendo imóveis da mesma gleba o que evidencia ingerência decisiva sobre a organização patrimonial familiar (também disposto no relatório policial).

Nesta toada, a resistência formal à penhora fundada exclusivamente na titularidade registral do imóvel não pode prevalecer sobre a realidade econômica evidenciada nos autos.

Prestigiar o formalismo do registro em detrimento da substância dos fatos seria, em última beneficiar a situação existente, a negligenciar a necessidade da recomposição do meio ambiente.

O Ministério Público postula, ainda, a extensão da penhora aos maquinários, veículos e produção agrícola existentes na Fazenda Beira Rio.

O fundamento central que ampara a penhora da Fazenda Beira Rio – a natureza
propter rem
da obrigação ambiental – não se estende, por sua própria lógica, aos bens móveis nela utilizados.

A obrigação ambiental adere à coisa sobre a qual incide o dano, não se projeta automaticamente sobre os instrumentos de produção que operam no imóvel, cuja titularidade pode ser completamente distinta.

Maquinários e veículos agrícolas não integram a essência do vínculo
propter rem
em matéria ambiental.

Para que tais bens pudessem ser alcançados pela execução, seria necessário demonstrar que pertencem, de fato, ao executado/recorrido, ou, na hipótese de estarem em nome de terceiros, que houve transferência fraudulenta apta a ensejar ineficácia da alienação.

O relatório policial, embora robusto no que toca à fazenda em si, não individualiza os bens móveis de forma suficiente a permitir, neste momento, a extensão da penhora sem risco de vulnerar direitos de terceiros eventualmente de boa-fé.

Não se afasta, porém, a possibilidade de ampliação da constrição, sendo necessário que o Juízo
a quo
realize diligência a fim de apurar a titularidade dos maquinários, veículos e produção eventualmente localizada no imóvel.

Por fim, há a argumentação relativa à indisponibilidade de bens por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens.

Esta Câmara, por meio do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas Tema 10 (nº 1005211-80.2024.8.11.0000), fixou a seguinte tese:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). INDISPONIBILIDADE DE BENS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. PROVA DA DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

IV. Dispositivo e tese

6. Incidente parcialmente acolhido, firmando-se a seguinte tese jurídica:

"Na Ação Civil Pública Ambiental, a decretação de indisponibilidade de bens deve estar amparada por imprescindivel indicativo comprobatório de que o demandado está a alienar ou a dilapidar seu patrimônio, com o objetivo de frustrar o resultado útil da tutela reparatória."

[...]

(N.U 1005211-80.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Vice-Presidência, Julgado em 24/3/2025, Publicado no DJE 24/3/2025).

Embora os elementos constantes dos autos revelem quadro preocupante de organização patrimonial com possível finalidade de blindagem, a medida de indisponibilidade tem caráter preventivo amplo e alcance potencialmente mais gravoso do que a penhora específica de um bem determinado.

Sua decretação, à luz da tese vinculante do IRDR Tema 10, exige prova mais concreta de atos de alienação ou dilapidação em curso, e não apenas a constatação de transferências pretéritas, ainda que com indícios fraudulentos.

Diante de todo o exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento, de confirmar e estender a liminar proferida anteriores, no sentido de determinar a penhora do imóvel denominado
Fazenda Beira Rio
, além de que sejam efetuadas diligências nos autos originários a observar a titularidade dos bens eventualmente localizados no imóvel.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026